Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-76.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REEXAME PELO JUIZ DE DIREITO DE DECISÃO DO JUIZ PLANTONISTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MUDANÇA DE DIREÇÃO DA BICICLETA E ARREMESSO DE SACOLA COM DROGAS EM VIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA EXTREMA. RECURSO PROVIDO.
1. Não houve a violação ao duplo grau de jurisdição, pois o Juízo da Vara da Infância e Juventude é o juiz natural da causa e não pode ter seu convencimento limitado por decisão proferida em sede de plantão judicial, no que diz respeito à regularidade da busca pessoal, à licitude da prova daí decorrente e à necessidade e adequação da internação provisória do representado, sobretudo quanto à medida de internação provisória, que tem natureza cautelar.
2. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão (ou apreensão de adolescente), quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
3. A postura do adolescente de mudar a direção de sua bicicleta no intuito de se afastar dos policiais, tão logo os avistou, seguida pelo lance de uma sacola de drogas rumo ao telhado de uma casa, que caiu em via pública, e prosseguir em pedaladas disparadas em fuga configura justa causa para a abordagem policial e revista pessoal do adolescente, com o qual, aliás, foram encontrados mais drogas e dinheiro. Confira-se ainda recentíssimo precedente da SUPREMA CORTE: ARE 1493264 - DJ 4.7.2024.
4. A droga encontrada na sacola descartada pelo adolescente, que caiu em via pública, por si só, justifica o processamento da representação pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, por não ser decorrente da revista pessoal. (STJ, HC 873982/DF: “Ressalto que a apreensão dos entorpecentes não decorreu da busca pessoal do Paciente, porquanto a embalagem com os objetos ilícitos havia sido por ele dispensada anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo.”)
5. Recurso provido.